Tribunal: TJDFT
Processo: 0709042-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE FALTA GRAVE. LIMITAÇÃO TEMPORAL AOS ÚLTIMOS DOZE MESES. ARTIGO 83, INCISO III, ALÍNEA C, CÓDIGO PENAL. LEI 13.964/2019. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ante orientação traçada pelo Superior Tribunal de Justiça, este egrégio Tribunal de Justiça havia alterado sua jurisprudência, a fim de harmonizar-se com a compreensão firmada pela Corte Superior, passando a compreender que o artigo 83, inciso III, do Código Penal exigia que o sentenciado apresentasse comprovado comportamento satisfatório durante todo o período de execução da pena.
2. A Lei n. 13.964/2019 incluiu uma limitação temporal na aferição das consequências negativas da prática de falta grave no curso da execução da pena, para fins de livramento condicional, ao inserir a alínea “b” no inciso III do artigo 83 do Código Penal, exigindo, além do bom comportamento carcerário, o não cometimento de falta grave nos últimos doze meses.
3. O apenado não registra faltas médias ou graves durante todo o período de seu recolhimento, cumprindo ainda as sugestões do exame criminológico.
4. Recurso desprovido.